Tribunal: TJES
Processo: 5006367-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006367-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMIRA PEREIRA ARPINI

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS ASSEGURA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita em ação indenizatória. A agravante afirma cuidar de três filhos menores e perceber renda mensal líquida de R$ 1.570,00 proveniente de pensão por morte. A insurgência foca na desnecessidade de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) e na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios constantes nos autos, como a propriedade de veículo de alto valor e a realização de despesas elevadas, bem como o recolhimento das custas processuais, afastam a presunção de pobreza e impedem a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação de assistência jurídica integral e gratuita depende da comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural detém presunção relativa de veracidade, passível de afastamento diante de prova em contrário, conforme o § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 4º da Lei 1.060/1950.

O binômio possibilidade-necessidade orienta a concessão do benefício, permitindo ao magistrado condicionar a gratuidade à efetiva comprovação da miserabilidade jurídica quando as circunstâncias do caso indicarem capacidade financeira.

A inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) inexiste como requisito legal obrigatório para o deferimento da assistência judiciária, embora sirva como parâmetro de baixa renda.

A propriedade de veículo de elevado valor de mercado (Toyota Hilux) e a assunção de despesas extraordinárias com táxis e oficinas em montante superior à renda declarada evidenciam padrão financeiro incompatível com o benefício pleiteado.

A falta de discriminação dos gastos ordinários e a ausência de documentação que corrobore a impossibilidade de arcar com as custas — as quais admitem parcelamento nos termos do § 6º do art. 98 do Código de Processo Civil — obstam o deferimento da benesse.

O recolhimento voluntário das custas processuais no processo originário configura ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça e preclusão lógica da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de pobreza para fins de gratuidade de justiça possui presunção
juris tantum
, podendo o magistrado exigir comprovação da hipossuficiência se houver elementos que indiquem capacidade financeira.

A exigência de inscrição no CadÚnico não constitui requisito legal para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O patrimônio vultoso e despesas extraordinárias incompatíveis com a renda declarada autorizam o indeferimento da gratuidade judiciária.

O recolhimento das custas processuais caracteriza prática de ato incompatível com o pedido de justiça gratuita, impedindo o reconhecimento da hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; art. 98, § 6º do art. 98 e § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); § 1º do art. 4º e art. 7º da Lei 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.747.043/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.11.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 05.11.2013; STJ, REsp 1.196.941/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23.03.2011; STJ, REsp 604.425/SP, rel. Min. Barros Monteiro, j. 07.02.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006367-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMIRA PEREIRA ARPINI

AGRAVAD
A
: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS ASSEGURA

JUIZ: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMIRA PEREIRA ARPINI
em face de decisão (Id. 64223414) proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2ª Vara Cível, em AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ajuizada
contra ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS ASSEGURA
, cujo
decisum
indeferiu
o benefício da assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais, sustentou que “
é mãe de três filhos menores, incluindo um recém-nascido, sobrevivendo exclusivamente de pensão por morte no valor líquido de R$ 1.570,00.
”

Pontuou que “
apresentou documentação que comprova sua hipossuficiência, incluindo declaração pessoal de pobreza, extratos bancários e certidões de nascimento de seus filhos
”, no entanto “
o pedido de gratuidade foi indeferido exclusivamente sob o argumento da ausência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO), o que se mostra descabido
”, sobretudo porque “
o art. 98 do CPC não exige tal inscrição
”.

Neste viés, pleiteou
o recebimento do recurso em seu duplo efeito e,
no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita
.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que
ao indeferir a gratuidade da justiça, posicionou-se o Juízo
a quo
no sentido de que “
se a parte autora realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de ‘família de baixa renda’ para os benefícios de assistência social
”, de tal modo que, “
embora
possa não ser
pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família
.”

Destarte,
conquanto
definitivamente não seja
requisito legal
para
o deferimento da assistência judiciária gratuita a inscrição da parte no CadÚnico
e restar comprovado o recebimento, pela agravante, desde 29.12.2012, de benefício previdenciário de pensão por morte do INSS no valor de R$ 1.693,27
,
(mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos),

a própria narrativa exordial milita contrariamente à ventilada hipossuficiência.

É o que se conclui ao notar que o veículo sinistrado,
qual seja, TOYOTA HILUX CABINE DUPLA, 4X4, 2014/2015,
era de propriedade da agravante, com FIPE de R$ 127.838,00 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e oito reais), a qual era, também, a titular do contrato de seguro firmado com a demandada.

Noto,
ainda
, a alegação de gastos que, dificilmente, poderiam ser suportados com a renda declarada pela demandante, a exemplo de R$ 800,00 (oitocentos reais) com táxi e R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) com diárias da oficina, totalizando R$ 1.760,00 (mil, setecentos e sessenta reais).

Neste ponto, corroboro a compreensão do Juízo
a quo
, segundo a qual “
verifica-se pelo próprio relato autoral que a presente demanda foi ajuizada pela falha de prestação de serviços da seguradora junto ao acionamento do seguro, arcando com despesas extraordinárias,
verifica-se assim as condições de aquisição e manutenção de um veículo e que as referidas despesas não coloca em risco a subsistência de sua família; tal negócio é indício claro, hialino e evidente de que o autor possui total capacidade contributiva para efetuar o pagamento das despesas processuais
, de tal maneira que não posso admitir que todos os custos de litígio que somente a si interessa possam ter seus encargos pagos pela coletividade de contribuintes, em estado econômico sensivelmente inferior ao do requerente.
”

Consequentemente,
verifico que embora
a
agravante qualifique-se como hipossuficiente, não trouxe documentação para corroborar tal assertiva, sendo de notar, ademais, sequer ter discriminado seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, panorama que indica forte probabilidade de ocultação de patrimônio e vai de encontro à precaridade arguida, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

Por fim, mas não menos relevante, noto que a agravante recolheu as custas processuais no processo originário. Tal constatação se faz relevante na medida em que, “
Conforme jurisprudência do STJ, o recolhimento das custas processuais caracteriza prática de ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.
” (AREsp n. 2.747.043/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.